Tribunal: TJSP
Processo: 1007079-48.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CADASTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR CORREIO ELETRÔNICO. Ilegitimidade passiva de um dos órgãos cadastrais configurada. É legítima a notificação prévia de pendência financeira realizada por correio eletrônico. Artigo 1o, § 3o, da Lei Estadual no 15.659/2015. Precedentes do E. TJ-SP. Mensagem eletrônica devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CADASTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR CORREIO ELETRÔNICO. Ilegitimidade passiva de um dos órgãos cadastrais configurada. É legítima a notificação prévia de pendência financeira realizada por correio eletrônico. Artigo 1o, § 3o, da Lei Estadual no 15.659/2015. Precedentes do E. TJ-SP. Mensagem eletrônica devidamente entregue. Inexistência de ato ilícito. Exercício regular de direito. Ação improcedente. Análise do pedido de elevação da indenização por dano moral prejudicada.
Recurso da ré provido e recurso do autor não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000002562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007079-48.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
VITOR HUGO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SERASA
EXPERIAN e Apelado BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
ré e negaram provimento à parte conhecida do recurso do autor. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066
Apelante/Apelado: Vitor Hugo Pereira
Apelado: Boa Vista Serviços S/A
Apelado/Apelante: Serasa Experian
Comarca: Barretos
Voto no 35586
APELAÇÃO.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
CADASTRO
EM
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
REALIZADA
POR
CORREIO
ELETRÔNICO.
Ilegitimidade passiva de um dos órgãos cadastrais
configurada. É legítima a notificação prévia de pendência
financeira realizada por correio eletrônico. Artigo 1o, § 3o,
da Lei Estadual no 15.659/2015. Precedentes do E. TJ-SP.
Mensagem eletrônica devidamente entregue. Inexistência
de ato ilícito. Exercício regular de direito. Ação
improcedente. Análise do pedido de elevação da
indenização por dano moral prejudicada.
Recurso da ré provido e recurso do autor não provido, na
parte conhecida.
Irresignadas com o teor da r. sentença proferida às fls.
182/187 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido para
determinar a exclusão da corré Boa vista do polo passivo, bem como o
cancelamento definitivo das anotações objeto dos presentes autos junto aos
órgãos de proteção ao crédito, acolhendo, ainda, a pretensão indenizatória
(danos morais) para condenar a corré Serasa ao pagamento de indenização no
montante de R$3.000,00, insurgem-se a parte autora e a corré Serasa.
O autor, a fls. 190/196, pleiteia, em suma, a inclusão da
corré Boa Vista no polo passivo da demanda, bem como a elevação do valor
indenizatório arbitrado a título de dano moral.
Já a corré Serasa Experian S/A, a fls. 206/219, pede o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
3
reconhecimento da regularidade da notificação prévia por e-mail, já que o
autor foi notificado via correio eletrônico, conforme previsto na Lei Estadual
15.659/2015. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, argumentando que, in casu, deve ser aplicada a
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por preexistirem
anotações legítimas em nome do autor.
Contrarrazões a fls. 224/230, 231/237 e 253/260.
O julgamento foi convertido em diligência para que as
corrés informassem eventuais negativações existentes em nome do autor, nos
cinco anos antecedentes à data da primeira inscrição discutida nos presentes
autos. Foi determinado que, em caso de preexistirem negativações, a
informação deveria ser aparelhada com o documento ensejador da inscrição.
A ordem foi cumprida e houve manifestação da parte
autora (fls. 284/291, 303 e 308/311).
Recursos regularmente processados.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o recurso da corré Serasa S.A.
merece provimento, ao passo que o do autor não merece provimento, na parte
conhecida.
Trata-se, em breve síntese, de ação cominatória e
indenizatória em razão de suposta ausência de notificação prévia à inscrição
do nome do autor em cadastros de inadimplência, nos termos do artigo 43, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor.
A corré Serasa aduz, resumidamente, que comunicou o
devedor por e-mail, conforme autorizado por legislação estadual, ao passo que
a corré Boa Vista aduziu, em suma, que não inscreveu o nome do autor em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
4
seus cadastros.
A Turma Julgadora, a fls. 275/281, converteu o
julgamento em diligência para que as corrés informassem nos autos a eventual
existência de negativações prévias às discutidas no presente feito, devendo as
mesmas corrés, em caso positivo, capear os documentos ensejadores das
inscrições.
A ordem foi cumprida e procedida de manifestação da
parte autora (fls. 284/291, 303 e 308/311).
Diante do que foi informado e juntado nos autos, passa-
se à análise da alegação de ilegitimidade passiva da corré Boa Vista.
Pelo que se pode extrair da documentação de fls.
292/296, em razão dos títulos discutidos nos presentes autos, o autor, ora
apelante, teve seu nome inscrito nos cadastros de emitentes de cheque sem
provisão de fundos da corré Boa Vista S.A., tendo sido notificado de tal
inclusão por meio de mensagem eletrônica (e-mail).
Apesar disso, nota-se que referida anotação ocorreu
após a prolação da r. sentença, já que a notificação de fls. 294/296 apresenta
data posterior à publicação do r. decisum.
Portanto, com o devido respeito, ainda que esta corré
tenha inserido o nome do autor em seus cadastros, não é cabível sua inclusão
no polo passivo da demanda neste momento processual, já que, quando da
prolação da r. sentença, inexistia em seus cadastros apontamentos decorrentes
dos cheques discutidos nos autos.
Ou seja, se ocorresse a inclusão da corré Boa Vista no
polo passivo da demanda apenas em sede de recurso de apelação, para discutir
fatos ocorridos após a prolação da r. sentença, isso com certeza ensejaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
5
evidente supressão de instância, ceifando o exercício pleno do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, além de violar a garantia do duplo grau de
jurisdição.
Dessa forma, data venia, o recurso da parte autora não
merece provimento no que se refere ao pleito de inclusão da corré Boa Vista
no polo passivo da demanda.
No mérito, com o devido respeito, o recurso da corré
Serasa merece provimento, restando prejudicado o recurso da parte autora no
pleito de elevação do valor da indenização por dano moral.
Em primeiro lugar, relevante destacar que é possível
inferir, pela documentação apresentada a fls. 292/293 e 304/305, que
preexistem negativações em nome do autor.
Isso, por si só, já seria capaz de afastar a condenação da
corré Serasa S.A. ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do
teor da Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, o caso vai além da discussão com relação à
aplicabilidade da citada Súmula 385, do C. STJ, já que discorre, também,
acerca da legalidade de notificação prévia à inscrição em cadastros de
inadimplência realizada por meio de correspondência eletrônica.
Enquanto a parte ré aduz que o autor foi notificado por
mensagem eletrônica das inscrições que estava na iminência de sofrer,
quedando-se inerte (fls. 132/133), o autor alega que o e-mail para o qual a
notificação foi enviada está desativado e nega ter tido conhecimento da
correspondência eletrônica.
Sobre a notificação prévia prevista no artigo 43, § 2o, do
CDC, há normativa estadual que regula a modalidade virtual de comunicação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
6
qual seja, a Lei Estadual no 15.659/2015, que assim dispõe:
“Artigo 1o - Fica assegurado ao consumidor o
direito de ser informado previamente, por escrito,
sobre a inscrição de dívida de sua responsabilidade
em cadastro de inadimplentes no Estado de São
Paulo, mediante correspondência enviada pelo
órgão ou empresa mantenedora do referido
cadastro
para
o
endereço
informado
pelo
consumidor ao credor.
§ 3o - Também servirá como prova de realização
da comunicação referida no caput deste artigo o
comprovante de entrega de correspondência
eletrônica,
via
internet
ou
qualquer
outro
aplicativo de mensagem” (o grifo não consta no
original).
No caso em tela, respeitado o entendimento do MM.
Magistrado a quo, há prova tanto do envio quanto da entrega da mensagem
eletrônica (fls. 132/133), o que satisfaz, plenamente, os requisitos dispostos na
referida Lei Estadual.
Registre-se, por ser de rigor, que a titularidade do autor
sobre o endereço de e-mail para o qual a mensagem foi enviada alçou a
qualidade de fato incontroverso (fls. 169).
Ademais, conforme consentido pelo próprio consumidor
no momento em que realizou o cadastro perante o sítio eletrônico da corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
7
Serasa, tal endereço eletrônico poderia ser utilizado para a finalidade de envio
de notificação de inclusão ou abertura de cadastro de inadimplência (fls. 90).
Nesse sentido, a alegação de que o e-mail notificado se
encontrava desativado quando do recebimento da mensagem não tem o
condão de afastar a legitimidade da notificação aperfeiçoada. Até mesmo
porque, com todas as vênias, se o autor autorizou o Órgão Cadastral a realizar
comunicações de tal natureza em seu endereço de e-mail, incumbia-lhe a
diligência de consultá-lo periodicamente, bem como atualizar seus dados
cadastrais perante a corré Serasa.
Portanto, com todas as vênias, a alegação do autor no
sentido de que o Órgão Cadastral deveria ter realizado a notificação prévia
por via postal não encontra guarida na legislação estadual supracitada, sendo
que, in casu, a corré Serasa adotou todas as cautelas legalmente exigidas para
a inscrição do nome do autor em seus cadastros, tendo agido em regular
exercício de direito.
Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
Apelação. Ação de reparação de danos morais.
Entidade mantenedora de cadastro de proteção ao
crédito que comprovou ter notificado previamente
o consumidor acerca do apontamento restritivo.
Validade da comunicação efetuada por meio
eletrônico. Art. 1o, § 3o, da Lei Estadual
n. 15.659/15, com redação dada pela Lei Estadual
n. 16.624/17. Inexistência de violação ao art. 43, §
2o, do CDC. Danos morais não configurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
8
Indenização indevida. Recurso improvido.
(TJ-SP, apelação no 1008077-10.2019.8.26.0068,
rel. Des. Hamid Bdine, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 27.9.2019).
Responsabilidade civil Negativação Declarado
pelo autor que não foi previamente comunicado
pela ré da negativação de seu nome
Ré que
comprovou ter realizado a comunicação prévia,
prevista no art. 43, § 2o, do CDC, por meio de e-
mail enviado ao endereço eletrônico do autor

Envio
da
comunicação
por e-mail que
está
consonância com a Lei Estadual 15.569/2015,
alterada pela Lei Estadual no 16.624/2017 Autor
que
não
negou
que
lhe
pertencesse
o endereço eletrônico para onde foi encaminhada a
correspondência
Sentença reformada - Ação
improcedente

Apelo
da
ré
provido.
Responsabilidade civil Negativação Autor que
postulou, em sede recursal, a fixação de
indenização por danos morais, o afastamento da
sucumbência recíproca e a elevação da verba
honorária de sucumbência Recurso que perdeu o
seu objeto, ante o resultado conferido à apelação
da ré Apelo do autor prejudicado.
(TJ-SP, apelação 1001257-15.2018.8.26.0066, rel.
Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
9
Privado, j. 11.3.2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação declaratória
de ilegalidade de negativação c.c. pedido de
cancelamento de registro e indenização por dano
moral Alegada ausência de comunicação prévia ao
consumidor a que alude o art. 43, § 2o, do CDC
Inocorrência Ré que demonstrou ter comunicado a
autora via e-mail acerca da iminência de abertura de
cadastro em seu nome em razão da suposta emissão
de cheques sem fundo
Possibilidade de que a
comunicação prévia sobre a inscrição da dívida em
cadastros de inadimplentes no Estado de São Paulo
possa ser efetuada via internet (e-mail)
Exegese
da Lei Estadual no 15.569/2015, com as modificações
posteriores
perenizadas
pela Lei
Estadual no
16.624/2017 (art. 1o, § 3o)
Ainda que seja
dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta
de comunicação ao consumidor sobre a negativação
de seu nome em bancos de dados e cadastros
(Súmula STJ no 404), há prova nos autos de que a
autora recebeu o e-mail de comunicação e quedou-se
inerte

Improcedência
mantida

Recurso
improvido.
(TJ-SP, apelação 1020210-46.2018.8.26.0577, rel.
Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado,
j. 25.2.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
10
Assim, considerando que preexistem negativações em
nome do autor (fls. 292/293 e 304/305); considerando que o endereço de e-
mail para o qual a mensagem foi enviada pertence ao autor (fls. 169);
considerando que o mesmo autor autorizou a corré Serasa a enviar-lhe
notificação prévia à negativação neste endereço de e-mail (fls. 90);
considerando que a notificação prévia foi devidamente entregue ao autor, nos
termos da Lei Estadual no 15.659/2015 (fls. 132/133); e, considerando, por
fim, que, ao autorizar o recebimento de notificações prévias neste endereço
eletrônico, incumbia ao autor consultá-lo periodicamente e atualizar seus
dados cadastrais perante a ré, a Turma Julgadora entende que a notificação
prévia discutida nos presentes autos atendeu, integralmente, as exigências
legais atinentes à espécie, principalmente os artigos 43, § 2o, do CDC e o
artigo 1o, § 3o, da Lei Estadual no 15.659/2015.
Portanto, uma vez observados os comandos legais que
regulam a matéria, a corré Serasa não cometeu ato ilícito, tendo agido em
regular exercício de direito, inexistindo, em razão dos fatos ora discutidos,
obrigação de indenizar, devendo, ainda, persistirem as indigitadas anotações,
já que regularmente inscritas.
Logo, pelo todo exposto, a ação vai julgada
improcedente, restando prejudicado o pedido formulado no recurso do autor
requerendo a elevação do montante arbitrado a título de indenização por dano
moral.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-
se provimento ao recurso da corré Serasa e nega-se provimento à parte
conhecida do recurso do autor, julgando a ação totalmente improcedente. Em
razão do ora decidido, deve a parte autora arcar com as custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007079-48.2019.8.26.0066 -Voto no
11
processuais, bem como com os honorários advocatícios ora fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade concedida nestes autos.
Roberto Mac Cracken
Relator